Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725711-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO PEREIRA MIGUEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Pereira Miguel contra r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0706020-30.2019.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de imóvel deferida em decisão de ID 176923588, apresentada pela parte executada no ID 181497931, pela qual alega a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 13.932, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí/MG, por se tratar de bem de família. Para tanto, diz que o imóvel é de propriedade de sua genitora, sendo o único imóvel deixado pelo espólio de Vicente Elias Miguel, genitor do executado e que residia de forma permanente no imóvel com sua esposa e agora viúva, a qual é pessoa idosa, doente e hipossuficiente. Intimado, o exequente refutou as alegações da parte executada no ID 185159785, asseverando que o imóvel não pertence a genitora do executado, mas tão somente a cota-parte 50%, sendo que o imóvel não é objeto de penhora em sua totalidade, mas sim a cota-parte de 16,66% que pertence ao herdeiro, ora executado. É o relato necessário. Decido. No caso em tela, verifico que, na carta precatória de ID 171981661, o Sr. Oficial de Justiça noticiou que nem o executado ou mesmo sua mãe ali reside, sendo o imóvel utilizado para aluguel. Ademais, a alegação de que o imóvel está sendo ocupado pela coproprietária, que detém 50% do bem, pessoa idosa, doente e hipossuficiente, não é suficiente para afastar a penhora deferida sobre 16,66%, cota-parte pertencente ao executado. Cumpre mencionar também que a impugnação não é a via adequada para tal pleito, por ausência de legitimidade da parte ré que, desse modo, reivindica direito alheio em nome próprio. Nos termos do art. 674 do CPC, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". Noutro giro, o executado não logrou êxito em demonstrar que o imóvel penhorado era o único de sua propriedade. Sabe-se que, na ação de execução, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. Doutro lado, em se tratando de penhora de bens imóveis, é ônus do devedor, e não do credor, comprovar eventual impenhorabilidade do bem indicado para pagamento da dívida. Assim, nos presentes autos, a parte executada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel constrito. Isso posto, rejeito a impugnação de ID 181497931 e mantenho o arresto lançado sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.o 13.932, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí/MG. Considerando o comparecimento espontâneo do executado no ID 181497931, converto o arresto respectivo em penhora.” Não satisfeito com a decisão, o Agravante reiterou o pedido, com o nítido propósito de ver reconsidera a decisão que indeferiu a impugnação, ocasião em que houve o seguinte pronunciamento do Juiz (Id. 198942896 dos autos de origem): “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 187980147, haja vista que a decisão respectiva está preclusa, não tendo a parte executada comprovado qualquer modificação superveniente. Ademais, na procuração de ID 181497941, o executado declarou residir no Setor 1, Quadra 6, Lote 5, Rancho RPM, Jardim Umuarama, Luziânia, GO, endereço diferente do imóvel penhorado, situado à Avenida Armando Franco, 101, Edifício Agel, n.o 185 em Bambuí/MG (ID 176843729), não havendo razão suficiente para caracterizá-lo como bem de família. Assim, deixo de conhecer do pedido de reconsideração da decisão de ID 187980147. Considerando que o imóvel penhorado na decisão de ID 176923588 se localiza fora do DF, na forma do art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. Após o cumprimento das determinações supramencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018.” Agora, pretende o Agravante a reforma da decisão para declarar a impenhorável do imóvel, por se tratar de bem de família, determinando a suspensão da penhora gravada na certidão de Matrícula n° 13.932 do Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí. Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece, ainda, o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, a r. decisão agravada foi proferida no dia 27.2.2024, tendo o Agravante tomado ciência do ato em 29.2.2024, quando foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, vindo a interpor o presente recurso em 24 de junho de 2024, ou seja, muito tempo depois do transcurso do prazo recursal. Assim, considerando que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, deve ser considerado intempestivo o presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento a de agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que considerou a expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito contraprocedente ao andamento do processo. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.”(Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora